Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700011-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUREA LUCIA ALVES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705869-42.2021.8.07.0018), em que litiga com AUREA LUCIA ALVES ROCHA (exequente), que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou o valor apresentado pela agravada. Condenou, também, o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor indicado como excesso de execução (proveito econômico) (ID 107722695, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31769009), o agravante afirma que o título executivo determinou expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, e que a decisão agravada ignorou a coisa julgada e determinou a correção do débito pelo índice IPCA-E. Narra que o STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146, ressalvou a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado. Sustenta que ao julgar o Tema 733, o STF fixou tese no sentido de que a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento distinto; portanto, o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 não tem aplicação automática e não revoga a decisão anterior que adotou entendimento diferente. Alega que a decisão recorrida, além de decidir em divergência jurisprudencial notória com os precedentes citados acima, violou os artigos 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e 502 e 507, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária, bem como afastada a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isso porque, inobstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelo agravante não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba guerreada, há vedação expressa à concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator